Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-22.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004814-22.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERNANDE SANTOS SAMENEZES - CPF: 038.177.913-05 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. ATIVIDADE HABITUAL. PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor, trabalhador diagnosticado com sequelas decorrentes de acidente laboral, consistindo em redução parcial da capacidade de trabalho (40%).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de auxílio-acidente ao segurado quando a redução da capacidade laboral, embora parcial e potencialmente reversível, compromete o exercício da atividade habitual.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei no 8.213/1991 assegura o direito ao auxílio-acidente ao segurado que apresente sequelas decorrentes de acidente, implicando redução da capacidade para o trabalho.
4. O laudo pericial confirmou redução parcial e temporária de 40% da capacidade laboral do autor, com nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho ocorrido.
5. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Temas 156 e 416) dispensa a irreversibilidade da lesão, bastando comprovação de impacto na capacidade laboral habitual para concessão do benefício.
6. O benefício de natureza indenizatória é compatível com a continuidade da atividade remunerada e não exige grau mínimo de redução laboral para sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em decorrência de acidente laboral, sofre redução parcial de sua capacidade de trabalho, ainda que temporária, desde que comprovado o impacto na atividade habitualmente exercida
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.109.591/SC (Tema 416); STJ, AREsp no 1348017/PR; TRF-4, AC no 5021271-80.2019.4.04.7205.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de
GERNANDE SANTOS SAMENEZES
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu o benefício de auxílio-acidente à parte autora. A presente demanda tem como cerne a concessão de benefício previdenciário por incapacidade em razão de redução da capacidade laboral.

O recorrente sustenta que laudo pericial apontou a existência de redução temporária da capacidade laboral, sem consolidar sequela definitiva que autorize o auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Argumenta que, dada a natureza temporária da incapacidade, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício concedido na sentença.

Defende que o sistema previdenciário cobre apenas incapacidades definitivas ou de longa duração e, por isso, o benefício devido seria apenas o auxílio por incapacidade temporária.

O recorrente prequestiona dispositivos legais aplicáveis à matéria, incluindo os artigos 11, 18, § 1o, e 86 da Lei 8.213/1991, além dos artigos 195, § 5o, e 201 da Constituição Federal.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas em id. 252000657.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 256234667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como bem relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor em razão de redução parcial da capacidade laborativa.

A controvérsia central reside na possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente quando constatada redução parcial da capacidade laboral, ainda que de natureza temporária, conforme apontado no laudo pericial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, é benefício previdenciário de natureza indenizatória devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Na hipótese, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em março/2020, devidamente registrada pelos documentos juntados (id. 251999227), bem como a consolidação das lesões decorrentes dele. Contudo, o ponto nodal da controvérsia reside na existência ou não de sequelas que impliquem eficácia na redução da capacidade laboral do apelante.

No caso em análise, o laudo pericial (ID 56556903) atestou que o autor foi diagnosticado com:

·

Lumbago com ciática (CID M54.4)

·

Transtorno não especificado de disco intervertebral (CID M51)

·

Artrose não especificada (CID M19)

·

Traumatismo articular (CID M25)

·

Mononeuropatia não especificada (CID G58)

·

Deformidade adquirida não especificada de membro (CID M21)

O
expert
concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial, com redução de 40% da capacidade de trabalho. Importante destacar que o autor exercia função de desossador em frigorífico, atividade que exige intenso esforço físico.

O argumento recursal centra-se na alegação de que a incapacidade seria meramente temporária, não havendo sequela consolidada a justificar a concessão do auxílio-acidente.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 156/STJ), já pacificou o entendimento de que "
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
."

No mesmo sentido, o Tema 416/STJ estabelece que "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

No caso concreto, está demonstrado o nexo causal entre as lesões e a atividade laboral, bem como a redução significativa (40%) da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante eventual possibilidade de reversão futura do quadro clínico.

Vejamos o que estabelece o Laudo Pericial:

4-
A doença, lesão ou sequela reduz a capacidade de trabalho para o exercício de sua atividade laborativa e ou habitual? (Justificar levando-se em conta fatores tais a gravidade da doença, a idade e a profissão desenvolvida onde executa tarefas que exigem esforço físico intenso). Qual o grau de redução?

Sim

Em torno de 40%.

6-
A redução da capacidade laborativa do paciente pode ser caracterizada como temporária ou permanente? Total ou parcial? Se parcial, qual o grau de redução da capacidade para o trabalho?

Tempor
á
ria

Parcial

Redu
çã
o de 40%

Vale ressaltar que o benefício de auxílio-acidente tem natureza indenizatória e não substitutiva da renda, sendo compatível com o exercício de atividade remunerada. Sua finalidade é compensar o segurado pelo maior esforço que precisa empreender para continuar trabalhando após o acidente.

Quanto à alegada necessidade de prévia fonte de custeio (art. 195, §5o CF), o argumento não se sustenta, pois o benefício está expressamente previsto em lei, com respectiva fonte de financiamento no sistema de custeio da Previdência Social.

Ademais, o autor preenche todos os requisitos legais:

1.

Qualidade de segurado empregado (comprovada pelo CNIS)

2.

Nexo causal entre as lesões e o trabalho

3.

Redução da capacidade laborativa (atestada por perícia)

Portanto, presentes os pressupostos legais e em consonância com a jurisprudência consolidada, deve ser mantida a sentença que concedeu o auxílio-acidente.

Sobre a matéria em debate trago os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBI
LIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente. II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão". III -
Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ
. Precedentes. IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (STJ - AREsp: 1348017 PR 2018/0211205-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. ANÁLISE AMPLA E FUNDAMENTADA DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. EXISTÊNCIA. GRAU MÍNIMO
. TEMA 416 STJ. 1. São quatro os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da LBPS: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. Tratando-se de benefício por incapacidade, o Julgador firma a sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. Cabe ao Julgador a análise ampla e fundamentada da prova. 4.
A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza
. 5. Tendo a perícia médico judicial concluído pela existência de sequela que reduz a capacidade laboral do autor, ainda que mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente.

(TRF-4 - AC: 50212718020194047205 SC 5021271-80.2019.4.04.7205, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (destaquei)

AÇÃO ACIDENTÁRIA.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DA LESÃO/MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
. CORREÇÃO MONETÁRIA: INPC. - Perícia judicial que concluiu apresentar o autor moléstia que determina redução da sua capacidade de trabalho, mas não o impede de exercer suas tarefas profissionais habituais . -
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de reversibilidade da doença que imponha redução de natureza permanente da capacidade laborativa do segurado não é impeditivo à concessão do auxílio-acidente
. - Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.\ ? Tema 156/STJ . - Correção monetária. Condenação em demanda previdenciária imposta à Fazenda Pública. Incidência do INPC no período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que acresceu o art. 41-A na Lei no 8.213/1991. Tema 905 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E PROVERAM EM PARTE O RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085117760 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/10/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021) (destaquei)

No que tange ao
prequestionamento
pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024